Tribunal: TJMT
Processo: 1011056-86.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011056-86.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SEVERINO SOARES DA SILVA NETO - CPF: 072.360.513-06 (RECORRENTE), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), WARLLEY CRISTTIAN VIEIRA LIMA - CPF: 071.847.661-13 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDA ALVES NASCIMENTO - CPF: 071.982.351-07 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO ALEXANDRE DANTAS CAVALCANTE - CPF: 049.984.061-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME CAMERINO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 038.549.991-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO - PRETENDIDA IMPRONÚNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA COM INDÍCIOS SUFICIENTES - DELIBERAÇÃO PELO
TRIBUNAL DO JÚRI -
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a materialidade delitiva e indícios da autoria do crime, deverá ser mantida a pronúncia e submetido
ao Conselho de Sentença.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

(Enunciado Orientativo no 2, TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito tirado em face de decisão que pronunciou
Severino Soares da Silva Neto e Warlley Cristtian Vieira Lima
, como incurso nas penas do art. 121, §2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal,
no artigo 2o da Lei n.o 12.850/2013 e no artigo 344 c/c artigo 71 (por duas vezes), ambos do Código Penal, em concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal), com implicações da Lei no 8.072/90
a fim de ser submetidos a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

O inconformismo da defesa consiste na pronúncia dos apelantes, ao argumento de que não há provas que indicam de maneira suficiente à autoria delitiva e, subsidiariamente pugna pelo afastamento das qualificadoras.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso em sentido estrito (Id. 151344230).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 156415191, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo da defesa consiste na pronúncia dos apelantes, ao argumento de que não há provas que indicam de maneira suficiente à autoria delitiva e, subsidiariamente pugna pelo afastamento das qualificadoras.

Pois bem, o recurso
não merece acolhimento
.

Isso porque,
a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja
prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

In casu
, a decisão recorrida mencionou depoimento prestado na fase policial e confirmado em Juízo pela companheira da vítima, policiais militares e investigadores de polícia que atuaram no caso, que apontam os recorrentes Severino Soares da Silva Neto e Warlley Cristtian Vieira Lima como participantes do homicídio contra a vida da vítima Guilherme Camerino de Carvalho e Silva, o que afasta a alegação da defesa de que “não houve reconhecimento do recorrente Severino durante as investigações.”, ou de
ausência de provas que indicam de maneira suficiente à autoria delitiva.

Vejamos trecho do primeiro depoimento prestado na delegacia da
testemunha presencial Eduarda Alves Nascimento, esposa da vítima Guilherme
,
in verbis
: “
declarou que
presenciou o momento em que dois indivíduos
(posteriormente identificados como sendo os réus SEVERINO e WARLLEY)
adentraram em sua residência e alvejaram a vítima
, tendo repassado à polícia as características dos autores do crime e da motocicleta usada na fuga, bem como o modus operandi,
inclusive, reconhecendo os autores do crime por fotografia posteriormente
. Disse que o
réu WARLLEY
era um dos autores do crime de homicídio e que, embora WARLLEY estivesse de capacete no momento em que adentrou em sua residência,
o reconheceu sem sombra de dúvidas, especialmente pela tatuagem no pescoço e pelo fato de que WARLLEY já tinha ido em sua casa em outras oportunidades, inclusive no dia anterior aos fatos
.
”
(Id.
151344230
)

No segundo depoimento prestado na delegacia, a testemunha presencial, Eduarda Alves Nascimento, esposa da vítima Guilherme, ratificou a declaração anteriormente prestada, onde acabou reconhecendo sem sombra de dúvidas o réu
Warlley
como sendo um dos autores do homicídio e ainda relatou a possível motivação do crime. Além disso, a partir das fotografias do Banco de Dados Policial, Eduarda fez o reconhecimento fotográfico do réu
Severino
como sendo o outro autor do homicídio perpetrado contra a vítima (Id. 71129872).

Em Juízo, a testemunha presencial, Eduarda Alves Nascimento, narrou com clareza toda à dinâmica dos fatos expostos na denúncia e também ratificou o reconhecimento do réu
Warlley
em sede policial, dizendo que o reconhece com certeza como sendo um dos autores do homicídio, em razão da tatuagem no pescoço, pelo olhar e pela estatura.

Por outro lado, Eduarda, alterou a sua versão inicial prestada na delegacia e afirmou que não tem condições de reconhecer com certeza o réu
Severino
como sendo um dos executores do crime de homicídio, em virtude de não ter visto seu rosto nitidamente no momento do crime.

Entretanto, tem-se que Eduarda continuou afirmando que tal indivíduo estava com a viseira do capacete aberta no momento em que adentrou armado em sua residência (junto com o corréu Warlley) e que a parte dos seus olhos era muito parecida com a do executor do crime, e somente os ombros eram mais largos.

Ocorre que, consta nos autos que Eduarda, estava sofrendo diversas ameaças de morte da organização criminosa “Comando Vermelho”, a qual os dois réus (Severino e Warlley) faziam parte da facção, para que a mesma mudasse seu depoimento não reconhecendo como um dos autores o apelante Severino.

Em Juízo, ao ser questionada, Eduarda afirmou positivamente, que vinha sofrendo ameaças por pessoas desconhecidas e se sentia atemorizada, vejamos o trecho do depoimento nesses termos,
in verbis:

“(...) Promotor de Justiça: Você foi ameaçada.

Eduarda: Fui
.

Promotor de Justiça: Como foram essas ameaças?
Eduarda: Me ligaram
.

Promotor de Justiça: O que eles falaram na ligação?
Eduarda: Me ligaram bem na época que prenderam o Severino (corréu). Falaram que não era para reconhecer. Que no dia da ligação, a mesma concordou, mas depois a mesma falou.

Promotor de Justiça: Mas a pessoa que estava falando chegou a falar que era do Comando Vermelho?

Eduarda: Chegou a falar
.

Promotor de Justiça: Você ficou com medo?

Eduarda: Fiquei, claro né
.

Promotor de Justiça: Você ainda está com medo?

Eduarda: (Balançou a cabeça com sinal de sim)
.”

Dessa forma, não obstante as alegações da defesa entendo que a declaração da testemunha presencial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em harmonia com o depoimento dos policiais militares e investigadores de polícia que atuaram efetivamente na investigação desse homicídio, não autoriza a despronúncia, pois existem, sim, indícios suficientes apontando a possível autoria delitiva, que deve ser analisada com mais profundidade pelo Juiz competente, qual seja,
o Tribunal Popular.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão desta Câmara Criminal,
in verbis:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA TORPEZA – RECURSO DEFENSIVO – 1) DESPRONÚNCIA – IMPERTINÊNCIA - MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME
– CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E TESTEMUNHOS POR “OUVIR DIZER” – VALIDADE -
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO TEMA AO CONSELHO DE SENTENÇA – ART. 203, CPP
– 2) DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – DESCABIMENTO -

PROCEDIMENTO QUE DEVE ACOMPANHAR A DENÚNCIA - FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA ATENDER O PEDIDO – PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECERMINISTERIAL. 1
-
Em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, formados não só por testemunhos indiretos confirmados em juízo (ouvir dizer ou hearsay testimony) mas, também, pela confissão extrajudicial dos recorrentes, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, em homenagem à inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual, constituindo, a decisão de pronúncia, apenas um juízo fundado de suspeita, mas não de certeza. Os depoimentos por “ouvir dizer”, não podem ser desprezados neste momento processual, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença, que melhor analisará as versões e as provas apresentadas atribuindo a elas o valor que entenderem merecer, de acordo com o disposto no art. 203 do CPP
.
(...).”
(N.U 0018387-89.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).
(destaquei)

Portanto, uma vez evidenciado indícios de autoria para a pronúncia, não se afigura plausível impronunciar ou absolver sumariamente o acusado.

Desse modo, diante de indícios da autoria da prática delituosa tipificada nesses autos em desfavor dos recorrentes, não visualizo razões para reforma da sentença de pronúncia, a qual deve ser mantida, tendo em vista o escorreito cumprimento do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

Da exclusão das qualificadoras

Em seu argumento, a defesa pugna pela exclusão da qualificadora por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, argumentando que o acervo probatório não indica a prática de delito nessas condições e que, portanto, as qualificadoras seriam manifestamente improcedentes.

Razão não lhe assiste.

Os elementos colacionados ao feito embasam a tese acusatória e afastam a alegação de que seja evidentemente improcedente. Sublinhe-se que não se está a dizer que as qualificadoras estão presentes, mas tão somente que o conjunto probatório confere à tese acusatória substância suficiente para afastar a alegação de manifesta improcedência.

Diga-se que de acordo com os depoimentos colhidos nos autos, há indícios apontando que a ação dos denunciados impossibilitou a defesa da vítima e foi por motivo torpe;
a torpeza
se revela na motivação do crime eis que por não respeitar ordens da organização criminosa houve a decretação de pena de morte para a vítima, bem como a
dificuldade de defesa da vítima
se revela por conta do conhecimento pelos acusados que a vítima havia consumido substâncias entorpecentes durante longo período, não estando assim no controle de suas capacidades psicomotoras e ainda pela surpresa no interior de sua residência.

Portanto, as referidas qualificadoras devem ser mantidas e levadas para apreciação do Conselho de Sentença, pois não podem ser apontadas como manifestamente improcedentes em razão dos elementos que lhe embasam.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]”
(HC no 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016). (destaquei)

Tal entendimento encontra-se materializado no Enunciado Orientativo no 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Confira-se:
“Se a vítima foi morta dentro da sua residência, enquanto estava deitada em seu quarto, após momento de descontração há possibilidade de ter sido surpreendida, de modo a caracterizar a qualificadora do recurso que dificultou a sua defesa”
(N.U 1003996-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022).

Diante disso, reputo inadmissível o decote das qualificadoras previstas no art. 121, §2.o, incisos I e IV, do Código Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023